Tribunal: TJMT
Processo: 1028941-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028941-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Seguro, Serviços Hospitalares, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), SANDERSON MORALES DE CARVALHO - CPF: 840.070.521-15 (AGRAVADO), OBJETIVA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL E RURAL LTDA - CNPJ: 12.304.405/0001-00 (AGRAVADO), CARMINI FABRIZ - CPF: 015.033.201-70 (AGRAVADO), MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA - CPF: 318.045.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo cancelado por inadimplência, no qual um dos beneficiários encontra-se em tratamento oncológico contínuo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da tutela de urgência em razão do alegado cumprimento integral da decisão liminar; e (ii) verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo por inadimplência, especialmente diante da ausência de notificação prévia e da existência de beneficiário em tratamento de doença grave.

III. Razões de decidir

3. Não há perda superveniente do objeto, pois os documentos demonstram que apenas dois segurados constam como "ativos" no sistema, enquanto os demais permanecem com status de "cancelado", e a solicitação de cirurgia do beneficiário em tratamento oncológico permanece "em análise técnica", o que configura descumprimento da decisão.

4.

Embora seja lícita a rescisão unilateral de planos de saúde coletivos, conforme pacífica jurisprudência do STJ, tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança, especialmente quando envolve beneficiário em tratamento de doença grave.

5.

A ausência de notificação prévia sobre a inadimplência e o risco de cancelamento, somada à pronta quitação do débito assim que os agravados tomaram conhecimento da pendência, e à situação de vulnerabilidade do beneficiário em tratamento oncológico, justificam a concessão da tutela de urgência.

6.

É abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física, conforme jurisprudência consolidada.

7.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, não se mostra excessiva, considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da agravante e a relevância do bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É necessária a prévia notificação do beneficiário para o cancelamento ou suspensão do plano de saúde coletivo por inadimplência, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. É abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; art. 6o; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-REsp 1.724.192, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG; TJ-MT, Apelação Cível 1008573-74.2018.8.11.0041; TJ-MT, Recurso Inominado 1024579-37.2022.8.11.0003; TJ-MT, Apelação Cível 10058855320238110013; TJ-RJ, Apelação 08047766720228190023; TJ-CE, Apelação Cível 0157564-07.2017.8.06.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde - MT, nos autos da ação no 1002802-41.2025.8.11.005, que deferiu tutela de urgência em favor de
CARMINI FABRIZ E OUTROS
.

A decisão agravada (id. 309798352 dos autos de origem) determinou à agravante que procedesse à imediata reativação do plano de saúde dos agravados, restabelecendo integralmente todas as coberturas, carências e autorizações para procedimentos médicos, exames, internações, cirurgias e fornecimento de materiais necessários ao tratamento oncológico do requerente Sanderson, nas mesmas condições anteriormente contratadas, até o julgamento final da demanda, mediante a devida contraprestação pela parte requerente.

Em suas razões recursais (id. 309714874), a agravante sustenta, preliminarmente, que já cumpriu integralmente a decisão liminar, tendo expedido cartas de permanência em favor de cada autor em 08/08/2025, confirmando o restabelecimento definitivo do plano de saúde aos beneficiários, razão pela qual requer seja declarada a perda superveniente do objeto da tutela de urgência concedida.

No mérito, alega a legalidade da suspensão do plano de saúde em razão da inadimplência da parte agravada, argumentando que o contrato coletivo empresarial firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cancelamento do seguro saúde em razão de inadimplência superior a 30 (trinta) dias, conforme as Condições Gerais do Plano. Afirma que o cancelamento ocorreu em 10/07/2025, em razão do não pagamento da mensalidade com vencimento em 02/05/2025.

Sustenta ainda a inaplicabilidade do art. 13 da Lei n. 9.656/98 ao caso em apreço, pois tal dispositivo é válido apenas para os planos individuais, não se aplicando aos planos coletivos. Por fim, argumenta que a multa arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional e desarrazoada.

Em contrarrazões (id. 311557860), os agravados refutam a alegação de cumprimento integral da liminar, afirmando que apenas dois segurados constam como "ativos" no sistema, enquanto os demais permanecem com status de "cancelado". Destacam que o Sr. Sanderson Morales de Carvalho, que está em tratamento oncológico de urgência, teve sua cirurgia negada, conforme evidenciado pela solicitação no 204397673, de 18/07/2025, e que uma nova solicitação (20731658, de 18/08/2025) encontra-se em "análise técnica", o que, na prática, seria uma recusa disfarçada.

Alegam ainda que não houve comunicação prévia sobre a inadimplência, tendo tomado conhecimento das pendências financeiras apenas em 09/07/2025, por meio de conversa com a assistente virtual via WhatsApp, e que o pagamento foi realizado imediatamente no dia 10/07/2025, conforme comprovante anexado (id. 311557867).

Recolhimento do preparo consta em id. 310384388.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde - MT, nos autos da ação no 1002802-41.2025.8.11.005, que deferiu tutela de urgência em favor de
CARMINI FABRIZ E OUTROS
.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação
preliminar
da agravante quanto à
perda superveniente do objeto da tutela de urgência concedida
, em razão do suposto cumprimento integral da decisão liminar.

Conforme se depreende dos autos, a agravante alega ter expedido cartas de permanência em favor de cada autor em 08/08/2025, confirmando o restabelecimento definitivo do plano de saúde aos beneficiários. Contudo, os documentos apresentados pelos agravados (ids. 311557861, 311557863 e 311557864), datados de 29/08/2025, demonstram que o cumprimento da decisão não foi integral, uma vez que apenas dois segurados constam como "ativos" no sistema, enquanto os demais permanecem com status de "cancelado".

Ademais, o documento de id. 311557861 evidencia que a solicitação de cirurgia do Sr. Sanderson Morales de Carvalho, que está em tratamento oncológico de urgência, encontra-se em "análise técnica" desde 18/08/2025

-
Consulta de Validação Prévia de Procedimento n. 207319658 18/08/2025 18:19:38 HOSP E MAT SAO MATEUS LTDA Em Análise Técnica
- o que, na prática, representa uma não autorização do procedimento médico necessário ao tratamento do beneficiário.

Dessa forma,
não há que se falar em perda superveniente do objeto da tutela de urgência concedida
, uma vez que a decisão não foi integralmente cumprida pela agravante.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo em razão de inadimplência e na consequente obrigação de restabelecimento do vínculo contratual determinada em sede de tutela de urgência.

A agravante sustenta a legalidade da suspensão do plano de saúde em razão da inadimplência da parte agravada, argumentando que o contrato coletivo empresarial firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cancelamento do seguro saúde em razão de inadimplência superior a 30 (trinta) dias, conforme as Condições Gerais do Plano.

De fato, é cediço que os contratos de planos de saúde coletivos não se submetem à vedação de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que se aplica apenas aos planos individuais ou familiares. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, senão vejamos decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo no STJ; AgInt-REsp 1.724.192: ‘
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009)’
.

Contudo, a análise da legalidade do cancelamento do plano de saúde não se esgota na mera constatação da natureza coletiva do contrato e da previsão contratual de rescisão por inadimplência. É necessário verificar se, no caso concreto, o cancelamento observou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança, especialmente considerando a natureza do serviço prestado - assistência à saúde - e a situação específica dos beneficiários.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o cancelamento do plano de saúde ocorreu em um contexto em que um dos beneficiários,
Sanderson Morales de Carvalho
, encontra-se em tratamento oncológico contínuo, conforme consta do laudo médico acostado aos autos de origem id. 201920332 (O Sr. SANDERSON MORALES DE CARVALHO portador de câncer de reto medio distal com proposta de terapia neoadjuvante com QT e RT seguida de cirurgia com ressecção anterior de reto com excisão mesorretal total), situação que demanda especial proteção jurídica.

Ademais, denota-se dos autos que os agravados não foram previamente notificados sobre a inadimplência e o risco de cancelamento do plano, tendo tomado conhecimento das pendências financeiras apenas em 09/07/2025, por meio de conversa com a assistente virtual via WhatsApp (ID 311557868). Observa-se, ainda, que após ciência da situação, os agravados solicitaram os boletos para quitação, que foram enviados por e-mail no dia 10/07/2025, e efetuaram o pagamento no mesmo dia, conforme comprovante anexado (id. 311557867).

Essa circunstância é relevante para a análise da legalidade do cancelamento, pois, embora não se aplique diretamente o art. 13 da Lei no 9.656/98 aos planos coletivos, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de prévia notificação do beneficiário sobre a inadimplência e o risco de cancelamento, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Vejamos:

(...) É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. No caso, a operadora do plano de saúde não demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido na RN (60 dias), portanto ilegal a rescisão unilateral.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008573-74 .2018.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) (destaquei)

(...)
NECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO PARA O CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO PLANO COLETIVO, TENDO COMO FUNDAMENTO A SUA INADIMPLÊNCIA, NA FORMA DA AMPLA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR.
RECORRENTE QUE SUSTENTA TER SUSPENDIDO O PLANO ANTE O PEDIDO DA ADMINISTRADORA, A QUEM ATRIBUI A RESPONSABILIDADE DO ENVIO DO AVISO PRÉVIO, O QUE SE AFASTA. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTIFICAÇÃO PELO MÉTODO BIFÁSICO. VALOR COMPENSATÓRIO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.o 343- TJRJ . PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08047766720228190023 202400126030, Relator.: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 02/05/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/05/2024) (destaquei)

(...) 1.
Ainda que seja válido o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, é necessário que haja a prévia notificação do beneficiário
. (TJ-CE - Apelação Cível: 0157564-07.2017.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023) (destaquei)

No presente caso, a ausência de notificação prévia, somada à pronta quitação do débito assim que os agravados tomaram conhecimento da pendência, e, principalmente,
à situação de vulnerabilidade do beneficiário em tratamento oncológico
, são elementos que justificam a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde.

À propósito trago entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. AUTORIZACAO DE 12 (DOZE) SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA . INTERRUPÇÃO NA ÚLTIMA SESSÃO PRÉ-AUTORIZADA. APLICABILIDADE TEMA 1.082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...)
A norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tem por escopo apenas ressaltar que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade
. Desse modo, no caso de usuário internado, o óbice à rescisão ou suspensão do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação (coletivo ou individual), devendo-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1024579-37 .2022.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

(...) É “
abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0). O cancelamento do plano de saúde sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral. Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com amparo no artigo 85, § 2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058855320238110013, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Ressalte-se que, em se tratando de tutela de urgência, a análise dos requisitos do art. 300 do CPC deve ser feita à luz das circunstâncias do caso concreto e da natureza do direito em discussão. No caso, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado e intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, merece especial proteção, sobretudo quando há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como no caso de interrupção de tratamento médico em curso.

Nesse contexto, a probabilidade do direito dos agravados está evidenciada pela pronta quitação do débito após ciência da inadimplência, pela ausência de notificação prévia sobre o risco de cancelamento e, principalmente, pela situação de vulnerabilidade do beneficiário em tratamento oncológico. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto diante do risco de interrupção do tratamento médico em curso, com potenciais consequências graves à saúde do beneficiário.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa fixada, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra excessivo, considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da agravante e a relevância do bem jurídico tutelado - a saúde e a vida do beneficiário. A fixação de astreintes tem caráter coercitivo e visa garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa dos agravados.

Portanto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos agravados, nas mesmas condições anteriormente contratadas, até o julgamento final da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar à agravante que proceda à imediata reativação do plano de saúde dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025